Tribunal: TCU
Processo: 039.935/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito solidário e multas individuais, em razão de pagamentos indevidos por procedimentos de saúde não realizados ou cobrados em quantidade superior à efetivamente executada e/ou superfaturados, no âmbito de contrato de credenciamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo espólio do Sr. Flávio Henrique do Prado Goulart e pela Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel/RS, em face do Acórdão 12554/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 12554/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar a tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Centro de Controle Interno do Exército Brasileiro e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.